Tribunal: TJSP
Processo: 1512919-78.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Elevação a título de má antecedência e reincidência, consideradas de forma englobada, na primeira fase do cálculo – Ofensa ao art. 68 do CP – Única condenação definitiva anterior, já alcançada pelo prazo do art. 64, I, do CP – Exclusão do passado desabonador e do respectivo acréscimo.
3. Privilégio – Cabimento, afastadas

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Elevação a título de má antecedência e reincidência, consideradas de forma englobada, na primeira fase do cálculo – Ofensa ao art. 68 do CP – Única condenação definitiva anterior, já alcançada pelo prazo do art. 64, I, do CP – Exclusão do passado desabonador e do respectivo acréscimo.
3. Privilégio – Cabimento, afastadas as notas de má antecedência e recidiva – Desconto de metade – Variedade e natureza das drogas sopesadas com a pequena quantidade de cada qual – Critérios cumulados do art. 42 da Lei 11.343/06.
4. Regime aberto e substituição – Possibilidade, não subsistindo o único fundamento empregado para impor o equipamento mais gravoso e negar o benefício.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512919-78.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RONALDO FIDELIS EUFRASIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Ronaldo Fidelis Eufrásio para, afastando as notas de má antecedência e
reincidência, bem como reconhecendo a forma privilegiada do delito, reduzir as
penas a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a corporal
por prestação de serviços à comunidade e multa de 10 (dez) diárias, no piso. Expeça-
se alvará de soltura clausulado em favor do réu. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512919-78.2019.8.26.0228 -Voto no 40.056
2
Apelação Criminal no 1512919-78.2019.8.26.0228
Apelante: Ronaldo Fidelis Eufrasio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Mike Silva Vieira de Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 40.056
1. Tráfico Suficiência de provas Condenação mantida.
2. Penas
Elevação a título de má antecedência e
reincidência, consideradas de forma englobada, na primeira
fase do cálculo
Ofensa ao art. 68 do CP
Única
condenação definitiva anterior, já alcançada pelo prazo do
art. 64, I, do CP Exclusão do passado desabonador e do
respectivo acréscimo.
3. Privilégio
Cabimento, afastadas as notas de má
antecedência e recidiva Desconto de metade Variedade
e natureza das drogas sopesadas com a pequena quantidade
de cada qual Critérios cumulados do art. 42 da Lei
11.343/06.
4. Regime aberto e substituição
Possibilidade, não
subsistindo o único fundamento empregado para impor o
equipamento mais gravoso e negar o benefício.
Ronaldo Fidelis Eufrásio foi condenado pela MMa. Juíza de
Direito da 17a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, como
incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Inconformado,
busca
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede desclassificação da
conduta para a figura do art. 28 da Lei de Drogas ou reconhecimento da
forma privilegiada do tráfico.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
218/224),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512919-78.2019.8.26.0228 -Voto no 40.056
3
Consta da denúncia que, durante passagem por local
conhecido como ponto de tráfico, policiais militares viram o corréu Mike
Silva Vieira Souza receber algo de ocupante de carro e, ao seu lado, como
se vigiasse, Ronaldo. Assim que os milicianos se aproximaram, o
automóvel partiu. Efetuada a abordagem dos acusados, encontraram-se R$
214,50 com Mike. Em poder do apelante, apreendeu-se sacola contendo 21
porções de cocaína em saquinhos plásticos e 19 em “eppendorfs”, além de
38 trouxinhas com “crack” e 05 com maconha.
Interrogado, Ronaldo afirmou ter sido abordado logo após
adquirir cinco porções de droga para consumo próprio. Ignora onde as
demais foram achadas. Quando chegou à “biqueira”, viu Mike conversando
com alguém em veículo.
Mike, absolvido por falta de provas, disse que portava
pensão da filha e apenas falava com a namorada, passageira do automóvel
avistado pelos policiais. Não conhecia o recorrente, parado ao passar pela
área. Não notou se este possuía tóxicos.
O policial Breno Orílio Rizzo das Neves relatou que, quando
o carro estacionou, os réus dele se aproximaram e entregaram algo. Ante a
aproximação da viatura, o automóvel deixou o local. Flagrados com dinheiro
e tóxicos, respectivamente, Mike e Ronaldo admitiram a mercancia ilícita.
O miliciano Lucas Mota Silva atestou as apreensões. Não
viu, todavia, entrega no veículo.
Sthefany de Souza declarou que estava no carro observado
pelos milicianos e discutiu com Mike, seu companheiro, entregando-lhe
aliança. Ele informou que ia à casa da ex-mulher para pagar a pensão da
filha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512919-78.2019.8.26.0228 -Voto no 40.056
4
Os entorpecentes foram periciados, apurando-se cerca de
34 g de cocaína, 8,6 g de “crack” e 3,8 g de maconha (fls. 13/16 e 102/105).
Diante de tal quadro, conquanto não admitida na sentença
a ocorrência de venda de droga aos ocupantes do veículo, suscitando-se o
enfraquecimento de tal hipótese pela corroboração de Sthefany à versão de
Mike, correta a condenação de Ronaldo.
Os policiais atestaram que o apelante portava todas as
porções apreendidas, não se vislumbrando nos autos qualquer motivo para
reservas em relação às palavras das testemunhas. Além de firmes e
coerentes, nada indica que tivessem interesse em prejudicar inocente.
O propósito mercantil, por sua vez, restou evidenciado pela
variedade e forma de embalagem das drogas, já divididas em porções
individuais, prontas para entrega a consumo.
No tocante às penas, a sentença comporta reforma.
Na primeira fase do cálculo, ao elevar as básicas em 1/6, a
Juíza referiu à má antecedência e à reincidência do acusado, englobando
os dois institutos, em flagrante ofensa ao disposto no art. 68 do Código
Penal.
Como se não bastasse, não caracterizada qualquer das
hipóteses aludidas.
Os documentos juntados aos autos revelam apenas uma
condenação definitiva anterior, com pena extinta em 2010 (fls. 114 e 132).
Atingida pelo prazo expurgador do art. 64, I, do Código Penal, aplicado
analogicamente, a referência não servia para configurar recidiva ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512919-78.2019.8.26.0228 -Voto no 40.056
5
qualquer título em desfavor do réu (STJ, RHC 2.227-2, rel. Vicente
Cernicchiaro, DJU de 29.03.93, p. 5.267).
Nesse sentido, a Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal decidiu que “a interpretação do disposto no inciso I do artigo 64 do
Código Penal deve ser no sentido de se extinguirem, no prazo ali
preconizado, não só os efeitos decorrentes da reincidência, mas qualquer
outra valoração negativa por condutas pretéritas praticadas pelo agente”
(...). “Se essas condenações não mais prestam para o efeito da
reincidência, que é o mais, com muito maior razão não devem valer para os
antecedentes criminais, que é o menos” (HC 119200/PR rel. Min. Dias
Toffoli j. 11/02/2014 DJ 20/02/2014).
Logo, de rigor afastar as notas de má antecedência e
reincidência, bem como o respectivo acréscimo.
Afastado o passado desabonador, único argumento
suscitado na sentença como óbice ao privilégio do art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06, é de se aplicá-lo. Além de primário e sem antecedentes, nada
indica que o acusado se dedicasse a outras atividades delituosas ou
integrasse organização criminosa.
Sopesadas a variedade e a natureza das drogas com a
pouca quantidade de cada uma, adota-se o respectivo desconto de metade.
Lembre-se que o art. 42 da Lei 11.343/06 alude não só à espécie da
substância, mas também ao montante. Parece claro que os fatores devem
ser considerados cumulativamente.
Em consequência, as sanções ficam definidas em 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 250 (duzentas e cinquenta)
diárias, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1512919-78.2019.8.26.0228 -Voto no 40.056
6
O equipamento inicial também deve ser alterado.
Impôs-se
o
fechado
com
fulcro
tão-somente
na
reincidência. Excluída a agravante, possível o aberto, nos termos do art. 33,
§ 2o, “c”, do CP.
Mas não é só.
A negativa à substituição da sanção corporal também se
assentou na recidiva. Não subsistindo tal fundamento, cabíveis as penas
alternativas de prestação de serviços à comunidade e multa de 10 (dez)
diárias, conforme prevê o art. 44 do CP.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Ronaldo Fidelis Eufrásio para, afastando as notas de má antecedência e
reincidência, bem como reconhecendo a forma privilegiada do delito,
reduzir as penas a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo unitário,
substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade e multa de
10 (dez) diárias, no piso. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor
do réu.
VICO MAÑAS
Relator